Tribunal: TJMT
Processo: 1010089-53.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
1010089-53.2021.8.11.0000
RECORRENTE: MIZAEL NUNES PERDIGAO SOUZA JUNIOR
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
À Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de junho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator